Tribunal: TJES
Processo: 5000626-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000626-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIA SOUSA EZEQUIAS

AGRAVADO: MIRANDA & GOMES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO DESPROPORCIONALMENTE GRAVOSO. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Dispõe o art. 797,
caput
, do CPC destaca que a execução realiza-se no interesse do exequente. Por outro lado, prevê o art. 805,
caput
, do CPC que
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
Quanto ao ônus probatório, prevê o parágrafo único do referido artigo que
ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
2.
Estabelecidas tais premissas, deve ser mantida a penhora, na medida em que, embora tenha havido determinação de penhora no rosto dos autos do processo nº 0004607-15.2018.8.08.0006, não existe o prejuízo alegado pela agravante, sobretudo porque sequer há garantia de procedência dos pedidos por ela veiculados naquela ação, além de estar suspenso o seu trâmite.
3.
Além disso, entendo que a penhora como determinada pelo juízo de origem, em possível crédito nos autos de ação indenizatória proposta pela agravante, representa meio menos gravoso à executada, sem descuidar dos interesses do exequente.
4.
Noutro giro, acerca da suspensão do seu passaporte, a Suprema Corte, em recente manifestação, entendeu que
a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, é válida, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
(ADI 5941). Neste passo, entendo que há violação a direito fundamental da agravante, tendo em vista que, conforme os documentos apresentados neste recurso, existem indícios suficientes no sentido de que a suspensão do seu passaporte tem o condão de impedir o exercício de trabalho remunerado e, por conseguinte, colocar a sua subsistência em risco.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000626-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIA SOUSA EZEQUIAS

Advogado do(a) AGRAVANTE: RUDOLF JOAO RODRIGUES PINTO - ES13469-A
AGRAVADO: MIRANDA & GOMES DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: GILCILEI ROCHA DOS SANTOS - ES30400-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da execução extrajudicial nº 0004676-18.2016.8.08.0006, em resumo, deferiu penhora no rosto dos autos do processo nº 5005415-90.2022.8.08.0006 e suspensão do passaporte da agravante.

Considerando as razões recursais e os motivos adotados pelo juízo de origem, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar a possibilidade de penhora dos valores encontrados em conta bancária da agravante.

Diante da ausência de novos elementos, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do deferimento parcial da tutela recursal, no sentido de reconhecer apenas a ausência de requisitos para a suspensão do passaporte da agravante, mantendo a penhora no rosto dos autos determinada pela origem.

Dispõe o art. 797,
caput
, do CPC destaca que a execução realiza-se no interesse do exequente.

Por outro lado, prevê o art. 805,
caput
, do CPC que
quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Quanto ao ônus probatório, prevê o parágrafo único do referido artigo que
ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Estabelecidas tais premissas, deve ser mantida a penhora, na medida em que, embora tenha havido determinação de penhora no rosto dos autos do processo nº 0004607-15.2018.8.08.0006, não existe o prejuízo alegado pela agravante, sobretudo porque sequer há garantia de procedência dos pedidos por ela veiculados naquela ação, além de estar suspenso o seu trâmite.

Além disso, entendo que a penhora como determinada pelo juízo de origem, em possível crédito nos autos de ação indenizatória proposta pela agravante, representa meio menos gravoso à executada, sem descuidar dos interesses do exequente.

Noutro giro, acerca da suspensão do seu passaporte, a Suprema Corte, em recente manifestação, entendeu que
a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, é válida, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
(ADI 5941).

Neste passo, entendo que há violação a direito fundamental da agravante, tendo em vista que, conforme os documentos apresentados neste recurso, existem indícios suficientes no sentido de que a suspensão do seu passaporte tem o condão de impedir o exercício de trabalho remunerado e, por conseguinte, colocar a sua subsistência em risco.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a revogação da suspensão do passaporte da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 19.03.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.